Tribunal: TJES
Processo: 5036701-86.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036701-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINO FRANCISCO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5036701-86.2024.8.08.0048

Recorrente: MARINO FRANCISCO DA SILVA

Recorrido: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DIGITAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, II, E TEMA 1.061/STJ). APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) PARA CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARINO FRANCISCO DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial contra o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Narra o autor que é aposentado e, ao conferir seu extrato de benefício, constatou descontos mensais no valor de R$409,85, referentes a um contrato de empréstimo consignado (nº 0012115008) que alega jamais ter solicitado ou autorizado. Assevera que tal prática constitui fraude, violando o Código de Defesa do Consumidor. Por fim, busca a parte demandante que seja declarada a inexistência do débito, com a restituição em dobro dos valores descontados, e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais .

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, fundamentando que a instituição financeira requerida logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe cabia, conforme o Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão destacou que o banco apresentou o contrato digital, cuja geolocalização da assinatura era compatível com o endereço do autor, além de fotografias de seus documentos e comprovantes de transferência eletrônica dos valores (TED).

Em recurso inominado, o autor sustenta que a sentença não considerou a má-fé do banco ao induzi-lo a erro, violando o dever de informação. Aduz que a simples existência de um contrato assinado digitalmente não comprova sua livre manifestação de vontade, pois foi vítima de engano, e que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação. Assevera, ainda, que a operação de portabilidade seria ilógica e desvantajosa, e que a prova digital apresentada pelo recorrido é frágil. Por último, almeja a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro e a condenação em danos morais.

Em contrarrazões, o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA aduz que a sentença deve ser mantida, pois comprovou a regularidade da contratação por meio de um robusto conjunto probatório, incluindo o contrato com assinatura digital, biometria facial, e o comprovante de transferência dos valores para a conta do próprio autor. Pede o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A controvérsia central da demanda consiste em aferir a validade de contrato de empréstimo consignado, na modalidade de refinanciamento, celebrado por meio digital e impugnado pelo consumidor sob a alegação de fraude. O deslinde do feito passa, necessariamente, pela análise do ônus probatório da instituição financeira em demonstrar não apenas a autenticidade da contratação, mas a regularidade de toda a operação, incluindo a quitação dos débitos que lhe deram origem.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, fixou a tese de que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de prová-la.

No caso dos autos, verifico que o autor, MARINO FRANCISCO DA SILVA nega ter anuído com o negócio jurídico que gerou os descontos em seu benefício. Por sua vez, o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA defende a plena validade da operação, apresentando o respectivo instrumento contratual e sua trilha de auditoria digital.

Ao confrontar os argumentos e as provas, concluo, tal como o juízo sentenciante, que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC e da tese firmada pelo STJ. O banco não apenas apresentou o contrato digital (Id. 61707601), munido de assinatura eletrônica, biometria facial (selfie reconhecida em audiência pelo autor, Id. 61959903) e geolocalização compatível, como também comprovou a transferência do "troco" da operação, no valor de R$1.483,11, para a conta de titularidade do recorrente (Id. 61706705).

Além disso, e aqui reside um ponto importante da questão, o banco demonstrou a finalidade da operação de refinanciamento. A Cédula de Crédito Bancário, no "QUADRO VI - CONTRATOS A SEREM LIQUIDADOS" (Id.
61707601
), detalha que o valor de R$18.581,39 foi destinado à liquidação dos contratos de nº 0010166198 e nº 0010638289.

A prova definitiva da regularidade da cadeia negocial, contudo, emana de documento juntado pelo próprio recorrente. O "Histórico de Empréstimo Consignado" do INSS (Id.
61923290
, p. 06
), em sua seção de "CONTRATOS EXCLUÍDOS E ENCERRADOS",

registra que ambos os contratos supracitados, nº 10166198 e nº 10638289, foram excluídos em
15/02/2023
– data da nova operação – constando como motivo explícito: "
Exclusão por refinanciamento
".

Dessa forma,
a prova dos autos é robusta e coerente ao demonstrar que a operação foi legítima
, que o recorrente anuiu com seus termos por meio digital, que os débitos anteriores foram efetivamente quitados e que ele recebeu o saldo remanescente em sua conta. A tese de fraude, portanto, não se sustenta diante das evidências.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)